Tribunal: STF
Processo: HC 265651
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.016.814/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    Segundo a denúncia: “no dia 23 de agosto de 2023, por volta de 10h00min, na Rua João Eduardo Mac-Knight, nº 214, Parque Residencial Zabani, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, GIAN CARLO NOGUEIRA GOMES, qualificado a fls. 17, guardava, para fins de comercialização, 16 porções de cocaína, com peso aproximado de 8 gramas de massa líquida, e 2 porções de maconha, uma delas a granel, com peso aproximado de 14,1 gramas de massa líquida (conforme exame químico toxicológico de fls. 91/93), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...] na data dos fatos, policiais civis, com o apoio da equipe da Guarda Municipal local, dirigiram-se ao endereço indicado e ali estando efetuaram busca domiciliar. No quarto de GIAN CARLO, em seu guarda-roupas, foram localizadas 16 porções de cocaína, acondicionadas individualmente, bem como 22 gramas de massa bruta de maconha, divididas em duas porções, sendo uma maior a granel e outra já fracionada. Foram também apreendidas a quantia de R$430,00, além de anotações contábeis (conforme laudo pericial de fls. 118/121), balança de precisão com resquícios de cocaína (conforme laudo de fls. 107/109), 25 embalagens plásticas vazias, as quais tinham condições de ser utilizadas para acondicionar substâncias entorpecentes (conforme laudo de fls. 110/112), e um aparelho de telefone celular (laudo de fls. 113/117), seguindo-se, assim, a prisão em flagrante”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer o regime semiaberto.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PELA CORTE. ART. 105, I, "E", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    As alegações trazidas na presente impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 8 gramas de cocaína e 14,1 gramas de maconha. Na sentença, ficou consignado que o acusado é primário.



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de drogas apreendidas, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Não bastasse, há julgados desta CORTE no sentido de que a “causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa” (HC 111.309, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). Vejam-se, ainda, RHC 116.049, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2015; HC 124.107, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014. 



    Nessa linha de consideração, manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer ofertado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:



    [...] a Corte a quo negou a aplicação do privilégio, contudo, não apresentou fundamentação suficiente, mormente por se tratar de réu tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes, não tendo sido demonstrado nos autos que o ora paciente integra o crime organizado. 



    [...] 



    Desse modo, entendo que deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado e, no caso, a quantidade e a natureza das substâncias ilícitas (8g de cocaína e 14,1g de maconha) não têm o condão de chancelar a aplicação de patamar diverso do máximo, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Reduzindo-se na fração de dois terços, resta a pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, que deve ser cumprida no regime inicial aberto, além de 166 dias multa, sendo recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e 44, ambos do Código Penal.



    [...] 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 5 anos de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1503820-03.2023.8.26.0533 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara d'Oeste/SP). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



           Documento assinado digitalmente